Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702152-37.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713491-63.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: A. C. D. S. AGRAVADO: W. L. T. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora